Tribunal: STF
Processo: AI 241587
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O fundamento do despacho agravado com referência ao
artigo 8º, III, da Constituição - o da falta de prequestionamento -
não foi atacado pela petição de agravo regimental.
- No tocante à questão da negociação ou da arbitragem,
para se se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão
recorrido seria mister, ao contrário do que sustenta o ora
agravante, o reexame da prova, não sendo cabível para isso o recurso
extraordinário (súmula 279).
Agravo a que se nega provimento.